Tribunal: TJMT
Processo: 0003042-77.2014.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003042-77.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO JACOMINI - CPF: 240.528.681-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA POR MAIS DE 5 ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Juízo singular que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo
924, inciso V
, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra sentença (Id.
358222857
) proferida pelo Juízo da
Quart
a Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0003042-77.2014.8.11.0004
ajuizada em face de
LUIZ ANTÔNIO JACOMINI
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo
924
, inciso
V
, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de inexistência de prescrição intercorrente, alegando que o prazo prescricional não se iniciou em razão da suspensão do processo, decorrente do acordo de parcelamento do débito e de atos processuais que teriam impedido o transcurso do prazo.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra sentença (Id. 358222857) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0003042-77.2014.8.11.0004 ajuizada em face de
LUIZ ANTÔNIO JACOMINI
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e após ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial mediante a delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE
BARRA DO GARÇAS
ajuizou, em
31.3.2014
, a presente execução fiscal contra
LUIZ ANTÔNIO JACOMINI
.

Após o despacho inicial, a parte executada foi devidamente citada via carta registrada com aviso de recebimento (AR) em
20.5.2014
(Id.
358222385
– Pág.
22
).

Posteriormente, em
0
2.6.2017
(Id.
358222385
– Pág.
4
7), a Fazenda Pública registrou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens em nome da parte executada.

Após tentativas infrutíferas de localização de bens e considerando o decurso do prazo prescricional da prescrição intercorrente, o Juízo de origem proferiu sentença em
1
2.2
.2026
, reconhecendo a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo
924
, inciso
V
, do Código de Processo Civil.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –

02.6.2017
(Id. 358222385 – Pág. 47)
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
0
2.6.2018
.

Após essa data –
0
2.6.2018

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
0
2.6.2023
, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta de localização de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Embora a adesão
a
programa de compensação ou parcelamento constitua causa de suspensão da exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa e, por conseguinte, do prazo prescricional, verifica-se que a notícia acerca da existência de procedimento de parcelamento e o requerimento de suspensão do feito executivo ocorreram apenas em
04.2.
2026
(Id. 358222854)
, ocasião em que o lapso prescricional já havia se consumado.

Assim, não demonstrada nenhuma nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026